Tribunal: STF
Processo: HC 256803
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B DA LEI N. 8.069/1990. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. COMUNICAÇÃO INTERNACIONAL APRESENTADA COMO NOTITIA CRIMINIS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS NÃO DEMONSTRADA. PROVA SUBMETIDA À SUPERVISÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Carlo Velho Masi, advogado, em 27.5.2025, em benefício de J P F A, contra acórdão acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.4.2025, denegado o Habeas Corpus n. 828.743/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 21.9.2021, pelo juízo da 11ª Vara Federal de Porto Alegre, às penas de sete anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e sessenta dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/1990 (“oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”, e  ”adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”)



     



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5020495-07.2019.4.04.7100 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Em 17.5.2022, a Sétima Turma deu parcial provimento à apelação, para redimensionar a pena privativa de liberdade para seis anos e sete meses de reclusão, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 241-A E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8.069/1990). COMPARTILHAMENTO POR MEIO DO PROGRAMA SKYPE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SIGILO. ART. 234-B DO CÓDIGO PENAL. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÉRITO.



    1. Nos termos do que prevê o art. 234-B do Código Penal, o sigilo é inerente aos processos que apuram os crimes sexuais contra vulnerável. Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o referido dispositivo não faz distinção entre vítima e acusado. De sorte que deve o processo correr integralmente em segredo de justiça, preservando-se a intimidade do acusado em reforço à intimidade da própria vítima (REsp 1767902/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).



    2. In casu, ao contrário do que faz parecer a defesa, inexiste qualquer negativa de acesso à defesa aos autos do Inquérito Policial.



    3. A teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, vigora a máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência.



    4. A conduta prevista no art. 241-A do ECA consiste em disponibilizar registros que contenham cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Ao passo que o crime previsto no art. 241-B do ECA centra-se nas condutas de adquirir, possuir ou armazenar tais registros.



    5. O objeto material desses crimes consiste nos registros contendo pornografia ou sexo explícito com crianças ou adolescentes, enquanto o bem jurídico tutelado pela norma é a proteção à formação moral de crianças e adolescentes. São crimes formais, contudo, que independem do efetivo prejuízo à formação moral da criança ou do adolescente.



    6. Suficientemente comprovado que o réu, a partir de seus dispositivos eletrônicos e utilizando-se do aplicativo Skype, compartilhou imagens com cena de sexo explícito ou pornográficas envolvendo crianças a usuário britânico.



    7. O art. 241-B do ECA não se resume ao armazenamento da imagens de cunho criminoso, porquanto o legislador incluiu entre os verbos nucleares as condutas de adquirir e possuir por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.



    8. Ademais, conforme o entendimento por vezes expresso nesta Turma, A conduta do art. 241-B pune o consumo do material pornográfico pedófilo, ao passo que o art. 241-A, a divulgação desse material.



    9. Afastada a valoração negativa das consequências do delito, porquanto a repercussão negativa sobre a sexualidade das vítimas é inerente ao crime em questão, não desbordando, na presente hipótese, do normal da espécie.



    10. Valorava negativamente a vetorial das circunstâncias do crime. Isso porque a conduta que tem por objeto a divulgação ou o armazenamento de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo crianças da mais tenra idade extrapola aquilo que se verifica ordinariamente e constitui fundamento idôneo e capaz de fundamentar o recrudescimento da resposta penal.



    11. É possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada (HC n. 389.798/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 30/6/2017)” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    Em 28.6.2022, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa.



    A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região.



    4. O Agravo em Recurso Especial n. 2.270.719/RS, interposto pela defesa no Superior Tribunal de Justiça, não foi conhecido pela Presidência daquele Superior Tribunal em 2.2.2023. Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 11.4.2023 a 17.4.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 



    1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018). 



    2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 11).



    A condenação transitou em julgado em 3.7.2023 (e-doc. 12).



    5. Contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região na Apelação Criminal n. 5020495-07.2019.4.04.7100 a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 828.743/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.4.2025, a Sexta Turma denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROVA ESTRANGEIRA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/1990, questionando a validade das provas oriundas do exterior e a cadeia de custódia dessas provas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prova oriunda do exterior, utilizada no processo penal, é admissível, considerando a alegada ausência de preservação da cadeia de custódia. 



    3. A questão também envolve a análise da possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso adequado para discutir a validade das provas e a cadeia de custódia. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso adequado, devendo ser utilizado apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    5. A condenação do réu baseou-se em provas colhidas em território nacional, com observância das garantias constitucionais e processuais. 



    6. A comunicação internacional serviu apenas como notitia criminis, desencadeando investigação autônoma no Brasil, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Ordem denegada. Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso adequado, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A prova oriunda do exterior, quando utilizada apenas como notitia criminis, não compromete a validade das provas colhidas em território nacional, desde que estas sejam produzidas sob o devido processo legal’” (fl. 387, e-doc. 37).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “sem a cadeia de custódia da prova produzida no exterior não se sabe se ela foi obtida licitamente” (fl. 22, e-doc. 1).



    Assevera que “o acórdão do TRF4 usou diversas vezes as provas vindas do exterior como fundamento para a condenação” (fl. 24, e-doc. 1).



    Alega, “a partir do que se extrai do acórdão do TRF4, que o objeto material do crime do art. 241-A do ECA (fotos que continham cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo crianças ou adolescentes) não foi localizado em poder do paciente em nenhum dispositivo informático que lhe pertencesse” (fl. 24, e-doc. 1).



    Realça que “não aportou ao feito informação alguma sobre a validade e a legitimidade das provas colhidas no exterior” (fl. 25, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da ordem para decretar a inadmissibilidade da prova proveniente do exterior, que deu origem à investigação policial que ensejou a ação penal contra o paciente, com a consequente anulação do processo” (fl. 43, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 3.7.2023, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 27.5.2025. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegada nulidade das provas, nestes termos:



    “Está solidificado o entendimento da impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso adequado, a fim de preservar a coerência do sistema recursal e a própria função constitucional do writ. 



    O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, e não deve ser utilizado a fim de provocar a discussão de temas afetos a apelação criminal e a recurso especial. 



    A ilegalidade passível de justificar o ajuizamento do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal. 



    A superação desse óbice somente é possível se constatada flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie. 



    Extrai-se do acórdão impugnado (fls. 79/84 – grifo nosso):



    [...] A autoria e a materialidade foram comprovadas pelos seguintes elementos de prova, constantes do IPL relacionado (processo n. 5040544- 74.2016.4.04.7100): (i) notitia criminis encaminhada pela Interpol/Bristol - Reino Unido (evento 1, MEMORAND04); (ii) Auto de Apreensão n. 190/2017 (evento 27, APREENSA04); (iii) Memorando n. 0879/2017 (evento 27, MEMORAND05); (iv) Memorando n. 94/2017 (evento 27, INF3); (v) Memorando n. 1041/2017 (evento 30, MEMORAND04); (vi) Informação Técnica n. 045/2017 (evento 32, INF2); e (vii) Laudo n. 1586/2018 e sua mídia anexa (evento 78, LAUDO6 e evento 115, OFIC2). Bem como aqueles constantes do Pedido de Busca e Apreensão n. 5012539-08.2017.4.04.7100, em especial: (i) Informação n. 45/2016 (evento 1, INF2); (ii) imagens recebidas da polícia do Reino Unido (evento 8, OFIC1 e fotos); (iii) auto circunstanciado de busca e apreensão (evento 21, AUTOBUSCAAPREENS6); e (iv) relatório de mandado de busca e apreensão (evento 21, REL_MISSÃO_POLIC7). 



    A investigação policial foi iniciada com o objetivo de apurar possível prática dos crimes tipificados nos artigos 240 e 241-A do Estatuto da Criança e Adolescente, atribuída a ‘f. c’, contato que, em verdade, descobriu-se ser de J P F de A. 



    A Informação n. 45/2016 (evento 1, INF2) relata a prisão do britânico J P, em maio de 2014, pelos crimes de distribuição de pornografia infantojuvenil e abuso sexual contra crianças. Em análise pericial dos equipamentos de Ja P, os investigadores ingleses constataram que um dos contatos de J P residia no Brasil e seu nick seria ‘f c‘, acinando-se, assim, as autoridades brasileiras. 



    Conforme se extrai do IPL correspondente, os investigadores brasileiros descobriram que, por meio do contato ‘f. c’, através do Skype, J P manteve diálogos com J, tendo lhe enviado arquivos contendo cenas de pornografia infantojuvenil, incorrendo, consequentemente, no crime do art. 241-A do ECA. Os documentos supramencionados indicam que J P, por meio do contato ‘toddlersll’, e o réu, por meio do contato ‘f. c’, negociaram mais do que imagens: as conversas entre os dois criminosos revelam que J P se comprometera a oferecer uma criança brasileira a ser abusada pelo britânico, caso este viesse ao Brasil. J solicitou prova de que efetivamente o réu seria capaz de por-lhe o menor à disposição. Assim, o denunciado enviou uma foto de um menino, aparentemente com menos de 5 anos, despido, e segurando um cartaz com os dizeres: ‘Hello J’ e com o nome André apontando para si. 



    Em sua defesa, J P nega ter travado qualquer contato com o pedófilo inglês. Sustenta desconhecer qualquer pessoa de nome F C, garantindo não ser o responsável pela criação do perfil ou pelo envio das imagens criminosas. 



    Não obstante as negativas, a mesma informação n. 45/2016 revela movimentação financeira que, indubitavelmente, liga J P à cadeia de pedofilia de J P. Veja-se que J P realizou depósito de £ 50 (cinquenta libras esterlinas) em conta PayPal em nome de ‘f. correia’ (e-mail: f@husmail. com ). Esse foi o único depósito recebido nessa conta e foi integralmente transferido para outra conta PayPal efetivamente em nome de J P F A (e-mail: jpa@gmail. com ). J P e sua defesa sustentam que as £ 50 (cinquenta libras esterlinas) transferidas por ‘f. c’ referem-se a algum pagamento por trabalho do réu como tradutor. Aduzem que, tendo em vista a distância com os fatos, não possuem meios de provar o alegado, afirmando, todavia, que esse valor é condizente com os trabalhos prestados pelo réu. 



    Mais uma vez, a investigação policial supera o argumento defensivo. Isso porque a perícia técnica realizada nos equipamentos apreendidos na residência do réu (em especial o disco sólido (SSD) marca SanDisk, modelo SDSSDA120G, S/N 163588480612, item 23 da apreensão) localizou 7 (sete) contas de usuários do programa Skype, dentre elas o ID ‘f. c’, vinculado ao e-mail freeninetyc@gmail. com e criada em 21/12/2013. Registrou-se que o referido usuário dispunha de 184 contatos, trocara 4.710 mensagens e transferira 131 arquivos (evento 78, LAUD06). E mais: a perícia é clara em indicar que, por meio de dispositivo eletrônico do réu, em 12/03/2014 e em 18/03/2014, foram enviadas pelo usuário ‘f. c’ ao usuário ‘toddlersll’ imagens com cena de sexo explícito ou pornográficas envolvendo crianças, sendo estas compatíveis com as presentes na mídia óptica recebida da Avon e Somerset Constabulary, com a referência: CP16- 23142796-14 Skype user ‘f. c’. 



    Segundo o laudo, as imagens compartilhadas não foram efetivamente encontradas no material apreendido na residência do réu. Para a defesa, essa ausência afastaria a materialidade em relação ao crime de compartilhamento. Sem razão, novamente. 



    A compilação dos dados advindos da Interpol e constante da Informação n. 45/2016 (evento 1, INF2) em comparação com a Tabela 2 do Laudo n. 1586/2018 (evento 78, LAUD06) elide qualquer dúvida acerca da materialidade do delito de compartilhamento. A referida tabela indica os trechos de conversa em que o réu trata o comércio de imagens com J, consistindo na promessa de pagamento pelo usuário ‘toddlersll’ (J) e nos registros de transferência de arquivos pelo usuário ‘f. c’ (J P) em 12/03/2014 e 18/03/2014. Nota-se que os nomes dos arquivos compartilhados e elencados na tabela correspondem às imagens obtidas pela Interpol. 



    Conforme a Tabela 2, no dia 12/3/2014, às 16:41:20, ‘toddlersll’ solicita a ‘f. c’: ‘Have u pics now and I pay tomorrow’ (em tradução livre: ‘Você tem fotos agora e eu pago amanhã’). Na sequência, o ID ‘f. c’ envia 4 (quatro) fotos cujos nomes dos arquivos são assim expressos no documento: (...) 



    Em seguida, ‘f. c’ diz: ‘1 took a few of them outside too’ (em tradução livre: ‘tirei algumas (fotos) deles do lado de fora também’). Ao que ‘toddlersll’ responde: ‘Wow he's so sexy. I'm in love’ (em tradução livre: ‘Uau ele é tão sexy. Estou apaixonado’). Na sequência, ‘f. c’ envia outros 4 (quatro) arquivos: (...) 



    Em 18/03/2014, às 15:38:34, ‘f. c’ envia mais três arquivos a ‘toddlers11’: (...) 



    Na sequencia, combina o pagamento: ‘u can send the money to my paypal address: fc@hushmail. com’ (em tradução livre: ‘Você pode enviar o dinheiro para meu endereço no paypal: f© hushmail. com’). 



    Repita-se: os peritos aferiram que essas transmissões realizadas pelo ID ‘f. c’ partiram de dispositivos eletrônicos pertencentes ao réu. 



    Em negrito, destaquei os nomes dos arquivos os quais encontram correspondência direta com as imagens apresentadas na Informação n. 45/2016 e as constantes na mídia anexa ao laudo n. 1586/2018 (SETEC/SR/DPF/RS subpasta relatório/contents. htm - ImagensRecebidas_Ukpolice). Ressalta-se que essas fotografias retratam meninos, provavelmente menores de 5 (cinco) anos, nus e/ou em cena com conotação sexual. O arquivo DSC003142. jpg refere-se à imagem de menino de 3 a 5 anos de idade segurando um papel com os dizeres ‘Hello J’ e com o nome André apontando para si. 



    Nesse sentido, diante da total correspondência entre os arquivos enviados por J P por meio do perfil ‘f. c’ e aqueles encontrados pela polícia estrangeira na posse de J P, não há que se falar em ausência de materialidade quanto ao compartilhamento. 



    A defesa aduz, ainda, que a troca de mensagens entre os usuários ‘f. c’ e ‘toddlersll’ no aplicativo Skype não seria compatível com a forma de escrita do acusado, acostumado a traduções formais e escorreitas. Contudo, entendo de forma diversa: a linguagem utilizada pelo perfil ‘f. c’ desvela tratar-se de pessoa que, como o réu, tem alguma fluência na língua inglesa. Por outro lado, os termos e as abreviações utilizadas são plenamente compatíveis com o coloquialismo observados em conversas informais nas mais diversas redes sociais e nos aplicativos de comunicação. 



    Quanto ao argumento de que a perícia oficial não foi capaz de esclarecer a alegação de acesso indevido à conta do Google do réu, ressaltando ser possível invasão de dispositivos informáticos do réu, novamente este não merece prestígio. Ainda que se comprovasse eventual acesso não autorizado à conta Google do réu, este não elidiria a farta produção de provas a indicar que as imagens transmitidas pelo réu de fato partiram de seus dispositivos eletrônicos e, não, de alguma pasta armazenada na nuvem, em um sua conta Google, por exemplo. Ademais, os peritos não encontraram qualquer vestígio de que os dispositivos investigados tenham sido utilizadas maliciosamente de maneira remota. 



    Em relação ao armazenamento, aduz a defesa que as imagens em pasta de arquivos temporários não podem ser equiparadas a imagens armazenadas com dolo pelo agente, uma vez que criadas pelo sistema, de forma automática. 



    Ora, o art. 241-B do ECA não se resume ao armazenamento da imagens de cunho criminoso, porquanto o legislador incluindo entre os verbos nucleares as condutas de adquirir e possuir por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Ademais, conforme o entendimento por vezes expresso nesta Turma, ‘A conduta do art. 241- B pune o consumo do material pornográfico pedófilo, ao passo que o art. 241-A, a divulgação desse material’ (TRF4, ACR 5003068-54.2020.4.04.7102, SÉTIMA TURMA, Relator LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em 29/09/2021). 



    In casu, mais uma vez, cito trecho do Laudo Pericial n. 1586/2018 (evento 78, LAUD06):



    2) Há arquivos, imagens e/ou vídeos contendo pornografia infantil ou cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes? RESPOSTA: No material ‘U’ (item 23) foram encontradas 8 (oito) imagens com cena de sexo explícito ou pornográficas envolvendo aparente criança ou adolescente na pasta de arquivos temporários do programa Skype referente ao usuário de nome f. c. Tais imagens foram exportadas para a mídia óptica em anexo sob o marcador ‘f. c_cache’. 



    No material ‘O’ (item13) foram recuperadas aproximadamente 100 (cem) imagens apagadas contendo cena de sexo explícito ou pornográficas envolvendo aparente criança ou adolescente, as quais foram exportadas para a mídia óptica em anexo sob o marcador ‘Carved’



    Não obstante o magistrado singular tenha desconsiderado a materialidade das 100 (cem) imagens apagadas e recuperadas pelos técnicos, tenho que estas, por constarem dos dispositivos pertencentes ao réu, foram por ele adquiridas e, portanto, consumidas antes de serem excluídas. Ademais, ainda que deletados, esses arquivos costumam ser facilmente renovados por meio de softwares de recuperação. Nada obstante, registro que essa constatação não repercute na responsabilização do réu, quanto a esse aspecto da imputação porque, à míngua de apelo da acusação e, sendo o caso, serão sopesados os quantitativos já indicados na sentença. 



    Com efeito, não há como acolher a tese defensiva de que o réu não tinha a intenção de adquirir ou manter em sua posse arquivos contendo cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança e/ou adolescente. Isso vai totalmente de encontro com suas conversas travadas no aplicativo Skype, em que oferecia material com esse conteúdo a outros usuários, bem como a quantidade de arquivos que foi apagada de seus dispositivos. Nesse contexto, é nítida, portanto, sua intenção de adquirir e manter materiais armazenados para posterior compartilhamento com outros usuários. 



    Com efeito, não obstante a tentativa da defesa de pôr em dúvida as provas colhidas pela investigação e reproduzidas pelo juízo por meio dos testemunhos, tenho que estas são suficientes à conclusão não apenas da materialidade, mas, também, da autoria delitivas e do dolo. 



    Destarte, ao possibilitar o compartilhamento, via internet, de material pornográfico infantil, o agente incide no tipo do art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, que pune quem oferece, troca, disponibiliza, transmite, distribui, publica ou divulga, por qualquer meio, registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. No que se refere ao crime do art. 241-B do ECA, comprovado que o réu, além de ter compartilhado imagens de sexo explícito ou pornografia com crianças e adolescentes, dispunha de arquivos de cunho pedófilo em seus dispositivos de armazenamento eletrônico.



    Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e ausentes quaisquer causas excludentes da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade, é imperativa a manutenção do decreto condenatório imposto a J P F A pela prática dos crimes do art. 241-A, caput, e do art. 241-B, caput, ambos da Lei n° 8.069/90. [...]



    E, ao analisar os embargos declaratórios opostos pela defesa, o Tribunal a quo consignou que as provas remetidas pelas autoridades estrangeiras, além de serem chanceladas pelo Poder Judiciário do Reino Unido, [...] encontram confirmação na prova obtida por meio do cumprimento do mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal. 103/104 (fls. 103/104 – grifo nosso). 



    Com efeito, a análise detalhada dos autos revela um equívoco fundamental na argumentação defensiva, que busca desacreditar as provas utilizadas no processo. Ao contrário do alegado, o conjunto probatório que efetivamente alicerçou a condenação do acusado não é oriundo do exterior, mas foi legitimamente colhido em território nacional, mediante procedimentos que observaram integralmente as garantias constitucionais e processuais exigidas pelo ordenamento jurídico brasileiro. 



    O ponto de partida da investigação foi, de fato, uma comunicação internacional – quando autoridades britânicas, ao investigarem uma rede de pedofilia, identificaram conexões com usuários no Brasil. Esta comunicação entre autoridades constitui prática usual e legítima de cooperação internacional no combate a crimes transnacionais, notadamente aqueles relacionados à exploração sexual infantil, que frequentemente operam em redes que transcendem fronteiras nacionais.



    A referida comunicação inicial serviu apenas como notitia criminis, elemento catalisador que desencadeou uma investigação autônoma em território brasileiro. A partir deste ponto, todas as medidas investigativas seguiram rigorosamente o devido processo legal brasileiro: (i) as autoridades policiais federais, ao receberem as informações do exterior, formalizaram um inquérito policial próprio, conduzido segundo a legislação brasileira; (ii) o Ministério Público Federal, no exercício de suas atribuições constitucionais, avaliou os elementos iniciais e representou pela expedição de mandado de busca e apreensão; (iii) o magistrado competente, após análise fundamentada dos requisitos legais, expediu mandado de busca e apreensão, medida cautelar sujeita a estrito controle judicial; (iv) a diligência foi executada por autoridades brasileiras, em território nacional, com observância das formalidades legais; (v) os dispositivos eletrônicos apreendidos foram submetidos à perícia técnica oficial, realizada por peritos federais, seguindo os protocolos nacionais de análise forense digital; (vi) o Laudo Pericial n. 1.586/2018, produzido por expert brasileiro, identificou em equipamentos encontrados na residência do acusado elementos que comprovaram a materialidade delitiva. 



    E, conforme leitura do acórdão questionado, a condenação do ora paciente baseou-se nas provas produzidas em solo brasileiro. Assim, as alegações relacionadas à quebra da cadeia de custódia das provas estrangeiras tornam-se irrelevantes para o deslinde da causa, uma vez que a condenação não se baseou nas provas enviadas pelas autoridades britânicas, mas no material colhido em operação integralmente realizada em território nacional, com estrita observância dos requisitos formais e materiais exigidos pela legislação brasileira. 



    O argumento defensivo ignora esta distinção fundamental entre a notícia-crime internacional – que apenas iniciou as investigações – e as provas efetivamente produzidas em solo nacional, que foram submetidas ao contraditório e à ampla defesa, e que constituíram a base probatória para a condenação. 



    De qualquer forma, a jurisprudência deste Superior Tribunal orienta-se no sentido de que a alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser comprovada, apontando-se os elementos capazes de desacreditar a preservação das provas produzidas (AgRg no HC n. 744.556/RO, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe 13/9/2022), pois o instituto da [quebra] da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualque